Tribunal: TJMT
Processo: 1017622-31.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Recurso Inominado: 1017622-31.2019.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.
Recorrentes: CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA HOME & OFFICE CENTER e FIDELITY COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - ME
Recorridos: CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA HOME & OFFICE CENTER e FIDELITY COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - ME
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/08/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE QUE TELHADO DA UNIDADE AUTONÔMA, SITUADA NA ÁREA COMERCIAL DO EDIFÍCIO, FORA DANIFICADO DURANTE A OBRA REALIZADA PELO CONDOMÍNIO, NA PARTE RESIDENCIAL. LAUDOS TÉCNICOS TRAZIDOS PELAS PARTES QUE SE MOSTRAM ANTAGÔNICOS. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA, EM ESPECIAL DE PERÍCIA JUDICIAL PARA SE CONSTATAR A ORIGEM DOS VAZAMENTOS NA UNIDADE AUTÔNOMA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONDOMÍNIO.
1. No caso, sem a adequada perícia judicial, não há como decidir, com a devida segurança jurídica, acerca da correção de quaisquer das conclusões constantes no processo, inclusive porque os laudos técnicos trazidos pelas partes são absolutamente antagônicos.
2. Com efeito, existindo laudos técnicos com conclusões divergentes, resta temerário ao juízo, que não detém conhecimento técnico acerca dos fatos discutidos (construção civil) concluir pela razão de uma das partes, desprezando-se as provas produzidas pela outra.
3. Sentença reformada.
4. Recursos conhecidos e provido o do condomínio.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017622-31.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA HOME & OFFICE CENTER - CNPJ: 07.489.591/0001-51 (RECORRENTE), ALEX RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 829.106.771-68 (ADVOGADO), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), FIDELITY COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.238.445/0001-16 (RECORRIDO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), ANDRESA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.247.851-30 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO CONDOMINIO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022